Tribunal: STF
Processo: RE 1382391
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA URBANA. VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS RECONHECIDOS POR SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ELEMENTOS DE PROVA AUSENTES NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO ADMITIDO. PRECEDENTES DO STJ. CARÊNCIA NAO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença que julgou procedente pedido de concessão de benefício de aposentadoria por idade urbana, fundada no reconhecimento dos períodos de 15/03/1985 a 25/07/1993, 05/09/1993 a 30/03/1995 e de 05/01/2013 a 31/03/2015,reconhecidos por sentença trabalhista homologatória de acordo (fis. 32, 44 e 53), bem como o período de 01/01/1974 a 31/12/1978, constantes de microfichas, além dos demais períodos anotados no CNIS da parte autora.



    2. 0 recorrente alega, em síntese, que a parte autora não satisfaz os requisitos exigidos para o benefício pleiteado em virtude da precariedade probatória dos documentos. Aduz, ainda, que as microfichas informam que nos períodos indicados na sentença a autora só recolheu 11 contribuições e as anotações da CTPS, a despeito de gozarem de relativa presunção de veracidade, não constituem prova plena do exercício de atividade em relação à Previdência Social. Subsidiariamente, requer a aplicação integral do art. 1º F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.950/2009.



    3. Presentes as pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    4. A sentença merece ser reformada.



    5. Extrai-se dos documentos de fis. 32/33, 44/45 e 53/54 que os três vínculos reconhecidos pela sentença (15/03/1985 a 26/07/1993, 05/09/1993 a 30/03/1995 e de 05/01/2013 a 31/03/2015) foram anotados na CTPS da autora em decorrência de reclamatórias trabalhistas que resultaram em sentenças homologatórias de acordo.



    6. Conforme orientação firmada pelo e. STJ, a sentença proferida em processo trabalhista somente constitui início de prova material idôneo para fins previdenciários quando estiver fundamentada em elementos de prova produzidos no âmbito da ação reclamatória. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes



    RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIARIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTODOS REQUISITOS. SENTENQA TRABALHISTA. IÍCIO DE PROVA MATERIAL. POSSIBILIDADE. CONCESSAO DO BENEFICIO. REVISAO DO CONJUNTO FATICO-PROBATORIO.IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ.



    1. O STJ tem entendimento no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material, mostrando-se hábil para a determinação do tempo de serviço previsto no artigo 55, § 3ª, da Lei 8.213/1991, desde que fundada em elementos que evidenciem o exercício da atividade laborativa na função e períodos alegados na ação previdenciária.



    2. Verifica-se que o Tribunal a quo dirimiu a controvérsia com base no contexto fático-probatório dos autos. Conclusão diversa da alcançada pelo julgado exige o reexame das provas e dos fatos, o que, a rigor, é vedado pela Súmula 7/STJ.



    3. Recurso Especial näo provido.



    (REsp 1590126/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em 20/09/2016,DJe 10/10/2016)



    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIARIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.OMISSAO NO ACORDAO RECORRIDO. INEXISTENCIA. AÇÃO TRABALHISTA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 1. Conforme demonstrado com transcrição de excerto do acórdão recorrido, não prospera a alegação de violação do art. 535 do CPC/1973.



    2. O uso de sentença trabalhista homologatória de acordo como início de prova material somente é aceito por este Superior Tribunal quando referida decisão estiver fundamentada em elementos de prova. Precedente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1411870/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em05/09/2017, DJe 11/09/2017)



    7. No caso, a sentença trabalhista homologatória de acordo foi proferida sem que fosse realizada audiência de instrução ou estivessem presentes outros elementos probatórios que corroborassem minimamente as alegações iniciais. Dessa forma, não pode ser admitida como início de prova material para fins previdenciários.



    8. Fixado esse entendimento, constata-se que excluídos os períodos referentes a tais vínculos, a autora não atinge tempo suficiente para implementar a carência de 180 meses.



    9. Como se não bastasse, o INSS tem razão quanto ao período constante das microfichas considerado pela sentença. Isso porque, muito embora a sentença tenha contemplado todo o período de 1974 a 1978, conforme se infere do demonstrativo de fi. 100, os documentos juntados pelo INSS as fls. 113/115 demonstram que, no referido período, houve o recolhimento de apenas 11 contribuições.



    10. Desse modo, o tempo de contribuição constate do CNIS da autora (fi. 82), somado as 11 contribuições anotadas na microficha são insuficientes para a carência do benefício.



    11. Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão sujeitos a multa, nos termos do §2° do art. 1.026, do NCPC.



    12. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.



    13. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, §§ 1º e 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente